Tribunal: TJMT
Processo: 1008749-34.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008749-34.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENEDINO PINHO - CPF: 335.965.309-20 (RECORRENTE), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1008749-34.2022.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

ENEDINO PINHO

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/09/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA –

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE COMPROVADA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO IMPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência dos pedidos da exordial para
:

1 -
DECLARAR
a inexigibilidade, em relação à parte autora, dos débitos tributários referentes marca RENAULT SANDERO, EXP 1.0, ano e modelo 2012, cor PRATA, placa OAT 8813, Chassi RENAVAM 00469560271.

2 -
DETERMINAR
que as reclamadas providenciem, no prazo de trinta dias, a exclusão dos registros efetuados em nome do reclamante, tão somente com relação ao veículo em apreço, sob pena de incorrerem em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal);

O Recorrente ENEDINO, nas razões recursais sustentou a necessidade de reforma da sentença para incluir o dano moral.

O Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, nas razões recursais alegou a ilegitimidade passiva, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Os recorridos nas contrarrazões refutaram
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou nos termos da ata da sessão de julgamento, pela sua não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, cumpre mencionar que o Estado de Mato Grosso faz parte da relação jurídica tributária, pois é o beneficiário direto dos pagamentos do referido tributo, não havendo nesse caso que se falar em ilegitimidade passiva.

Narra a Autora que teve o nome protestado 2 vezes por dívidas de IPVA, oriundas do veículo marca/modelo RENAULT SANDERO, EXP 1.0, PLACA OAT 8813, RENAVAN 00469560271, ANO/MODELO 2012/2012, que vendeu para MARIA KELLY ainda no ano de 2017, constando registrada a transferência do veículo. Sendo o registro do protesto solicitado pelo Estado de Mato Grosso.

Consta no documento de ID n° 138201314 que está na Dívida Ativa os IPVAs de 2019 e 2020, nos valores de R$ 790,89 e R$ 638,52.

Em análise dos autos verifica-se que o Reclamado não comprovou suas alegações, pois comprovada a transferência do veículo ainda em 2017 para MARA KELLY VIEIRA DA SILVA, que posteriormente (2021) ainda o transferiu para a atual proprietária MARIA AP. DA SILVA DA CRUZ
.

Em sua defesa o Estado de Mato Grosso informa que não foi comprovada sua culpa pela Reclamante e que não há o dever de indenizar.

O magistrado na sentença declarou inexigibilidade dos débitos discutidos e a consequente exclusão dos débitos, porém, sem fixar a indenização por danos morais.

Restando comprovado que a inscrição é indevida, deve a recorrente ser indenizada moralmente pelos danos sofridos.

Portanto, impende reforma a sentença que julgou improcedente a indenização por danos morais.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VALOR.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de
danos morais,
o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1202806/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011)

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo 2 protestos nos seguintes valores de R$ 790,89 e R$ 638,52.

Por óbvio, como foi o Estado de Mato Grosso quem foi o autor do indevido protesto, a indenização deverá recair apenas sobre ele, cabendo a resolução de compensação de repasses ao DETRAN de verbas, a ser solvido entre o ente autárquico e o Estado dentro de suas esferas puramente administrativas.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, para
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que a ação foi aviada em 2022, portanto, aplicável a previsão do artigo 3o da EC 113/2021, que apontou a aplicação da TAXA SELIC como taxa composta a recompor a atualização e juros na mesma aplicação, até o seu devido pagamento.

Em relação ao recorrente ANA diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condená-la ao pagamento das custas e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Em relação ao recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, deixo de condenar o mesmo em relação às custas por ser isento, porém, em relação aos honorários advocatícios, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 20% sobre o valor atualizado da sua pretensão recursal que era a reforma da declaração de indevida negativação (valor das negativações somadas).

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022